Tribunal: TJDFT
Processo: 0007622-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VALORES REFERENTES Á VERBA ALIMENTAR. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO. PRECLUSÃO.
1. Se o Tribunal já decidiu que é possível a penhora do salário da agravada, e como não há alteração fático-juridica substantiva que tenha motivado, mesmo que a nova decisão – ora atacada – refira-se às disposições do art. 649, do antigo CPC, há que se proclamar que o tema encontra-se sepultado pela preclusão, daí porque não poderia ter sido reapreciado e decidido pelo juízo singular, muito menos em violação ao que já havia sido decidido anteriormente por esta instância.
2. Agravo de instrumento provido.